Tribunal: TJMT
Processo: 0500009-92.2014.8.11.0110
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO - DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – – ART. 51, § 1o DA LEI No 9099/95 - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
1.Não promovendo a parte autora os atos e diligências que lhe competiam, por mais de trinta dias, resta configurado o abandono da causa.
2. A intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese de abandono processual, por mais de trinta dias, nos termos do o artigo 51, § 1o da Lei no9099/95.
3. A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500009-92.2014.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VICENTE ROCHA GALVAO - CPF: 211.359.326-20 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), NILCELIA MARIANO - CPF: 323.186.501-87 (RECORRIDO), VINICIUS MARIANO TOBIAS PEDRO - CPF: 038.832.281-09 (RECORRIDO), MARIANA GABRIELE MARIANO - CPF: 016.918.501-01 (RECORRIDO), FLORISVAL TOBIAS PEDRO - CPF: 405.477.011-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021